Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713746-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALTAMIRA FERREIRA BRANDAO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO O Distrito Federal informa a perda do objeto do agravo de instrumento, em razão da superveniente sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, devido ao falecimento da parte autora (ID 73630973). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator